Tribunal: STF
Processo: ADI 7011
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA QUE ALTERA A LEI N. 13.818/2019 (LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS). INEXIGÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DAS COMPANHIAS EM ÓRGÃO OFICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada por Associação Brasileira de Imprensas Oficiais – Abio, em 8.10.2021. Põe-se em questão a validade constitucional do art. 1º da Lei n. 13.818/2019, pelo qual alterado o art. 289 da Lei n. 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas). Tem-se no dispositivo impugnado:



    “Art. 1º O caput do art. 289 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades Anônimas), passa a vigorar com a seguinte redação: 



    ‘Art. 289. As publicações ordenadas por esta Lei obedecerão às seguintes condições:



    I – deverão ser efetuadas em jornal de grande circulação editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia, de forma resumida e com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do mesmo jornal na internet, que deverá providenciar certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria emitida por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil);



    II – no caso de demonstrações financeiras, a publicação de forma resumida deverá conter, no mínimo, em comparação com os dados do exercício social anterior, informações ou valores globais relativos a cada grupo e a respectiva classificação de contas ou registros, assim como extratos das informações relevantes contempladas nas notas explicativas e nos pareceres dos auditores independentes e do conselho fiscal, se houver.



    ...’”.



    2. A autora afirma que “as sociedades anônimas se tornaram desobrigadas de realizar a publicação de seus atos e demonstrações financeiras em jornais oficiais, fixando-se a necessidade de utilização apenas de jornais privados (comuns), na sua versão impressa e virtual”.



    Assinala que “o mercado de valores mobiliários das sociedades anônimas abertas é de inequívoco interesse público, com impacto na economia nacional, de modo que se faz indispensável a manutenção de algumas garantias que traduzem a primazia da segurança jurídica, do direito à informação e publicidade dos atos destas sociedades”. 



    Observa que “a existência de interesse público sobre esse tema se torna mais significativo diante do fato de que as sociedades de economia mista (administração pública indireta) se constituem sob a forma de sociedades anônimas, de modo que, conforme prevê os art. 235 e ss. da LSA, submetem-se ao que previsto na referida norma”.



    Argumenta que “a publicidade via órgão oficial confere às informações veiculadas os atributos da universalidade, permanência, perenidade e inalterabilidade, revestindo ainda o conteúdo publicado de fé pública, e o arquivamento da publicação oficial possibilita a verificação, a qualquer tempo, da regularidade formal e da legalidade de todos os atos praticados. Este compromisso com a perenidade, apenas se alcança com os órgãos oficiais. Isto porque, apenas tais órgãos, por verdadeira imposição legal, têm o mister de promover e garantir o arquivamento de todo o conteúdo que se veicula”. 



    Pondera que, “caso haja a manutenção da vigência da norma impugnada e, por conseguinte, a obrigatoriedade apenas das publicações das informações necessárias das sociedades anônimas em órgãos da imprensa não oficial, tais dados poderão ser perdidos caso tais veículos de comunicação entendam por restaurar seus arquivos digitais. No que tange às vias físicas, a circulação das informações das sociedades anônimas ficará à mercê das opções comerciais acerca de qual área territorial será abrangida pela distribuição de seus exemplares”.



    Assevera que, “tendo em vista que a divulgação dos atos das sociedades anônimas, tal como as atas de suas reuniões de assembleia geral e seus balanços financeiros, é fato jurídico capaz de criar direitos e pretensões, a forma de sua publicação deve observar a maneira que melhor se adéque à segurança jurídica”. 



    Defende que “a publicação tanto em vias oficiais quanto em jornais de grande circulação representa o acesso à informação em sua forma mais segura, garantindo, assim, a transparência necessária para garantir a observância ao primado da segurança jurídica, a partir da manutenção da confiabilidade da informação”. 



    3. A autora requer a suspensão cautelar do art. 1º da Lei n. 13.818/2019, pelo qual alterado o art. 289 da Lei n. 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas), e, no mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade da norma.



    4. Em decisão de 14.10.2021, adotei o rito previsto no art. 10 da Lei n. 9.868/1999.



    5. Em suas informações, a Presidência da República observou que “a nova redação atribuída ao caput do art. 289 da Lei nº 6.404/1976 pelo art. 1º da Lei nº 13.818/2019, em comparação com o texto atualmente aplicável, dado pela Lei nº 9.457/1997, em síntese: i) manteve a necessidade de as Sociedades Anônimas (‘S/A´s’) realizarem as respectivas publicações exigidas em lei, a fim de se dar pleno conhecimento aos interessados dos respectivos atos e documentos inerentes às empresas; ii) preservou a obrigatoriedade de a publicação ser efetivada em jornal de grande circulação, editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia; iii) passou a prever a publicação, de forma resumida, no âmbito do jornal de grande circulação; iv) disciplinou o conteúdo mínimo a ser publicado na forma resumida quanto às demonstrações financeiras; v) preconizou a publicação integral dos documentos na página da internet do mesmo jornal em que divulgadas, na forma física, as informações de forma resumida; e vi) deixou de exigir a publicação no órgão oficial da União ou do Estado ou do Distrito Federal”.



    Registrou que “a nova redação do caput do art. 289 da Lei nº 6.404/1976, trazida pela Lei nº 13.818/2019, em decorrência da respectiva ‘Emenda Aditiva’ apresentada no âmbito do Projeto de Lei nº 7.609/2017, tem o objetivo de simplificar e modernizar as regras relativas às publicações a serem feitas pelas respectivas empresas, de reduzir, com a dispensa de veiculação em diários oficiais, os custos atinentes às publicações das empresas, bem como de ampliar a efetividade na divulgação das informações, notadamente, diante da suscitada ‘diminuta circulação e do baixo interesse do público leitor em relação aos veículos oficiais’”.



    Acentuou que “a redação do caput do art. 289 da Lei nº 6.404/1976, atribuída pelo art. 1º da Lei nº 13.818/2019, tem a aptidão de ampliar a publicidade dos respectivos documentos inerentes às empresas, tendo em vista que, ao preconizar a publicação integral dos documentos na página da internet do mesmo jornal em que divulgadas, na forma física, as informações de forma resumida, apresenta-se acessível a um público que transcende os limites geográficos do lugar em que esteja situada a sede da companhia, tendo a internet potencial de acesso/visibilidade bastante superior aos formatos físicos de jornais”. 



    6. O Senado informou que, “ao editar o diploma, o objetivo do Congresso Nacional foi o de reduzir os custos das companhias com a divulgação de atos societários. A legislação representa um ponto de equilíbrio legítimo entre, de um lado, a necessidade de disponibilizar informações de interesse coletivo sobre as companhias e, de outro, reduzir a burocracia negocial e o Custo Brasil”.



    Realçou que “a Lei n. 13.818/2019 avançou no ponto, ao deixar de prever a obrigatoriedade de divulgação em imprensa oficial, e também permitir que a publicação seja feita de forma resumida em jornal de grande circulação editado no local da sede da companhia, com disponibilização simultânea e integral dos documentos na internet, especificamente no site do veículo jornalístico que os publicou”. 



    7. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo indeferimento da medida cautelar:



    “Direito Empresarial e Econômico. Artigo 1°, da Lei nº 13.818, de 24 de abril de 2019, que alterou a redação do artigo 289 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades Anônimas). Regulamenta a publicação de atos societários e demonstrações financeiras das sociedades anônimas. Constitucionalidade da norma questionada. O processo de publicação de documentos societários em jornais oficiais é arcaico, oneroso e contraproducente, configurando barreira à abertura do capital empresarial. Alteração legislativa se fundamentou em um juízo de relevância multifatorial, contemplando avaliações de publicidade, transparência, desburocratização e fomento econômico. O artigo 1°, da Lei n° 13.818/2019 viabiliza opção por meio de informação mais acessível e efetiva, concretizando a liberdade econômica (artigo 170 da Constituição). As sociedades anônimas continuam obrigadas a publicar seus atos em jornal de grande circulação no local de sua sede e na rede mundial de computadores. Inexistência de ofensa às liberdades de expressão, informação e de imprensa, previstas nos artigos 5º, incisos IV, IX e XIV; e 220 da Constituição, bem como aos princípios da segurança jurídica e da primazia do interesse público. Ausência dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Manifestação pelo indeferimento do pedido de medida cautelar”.



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência parcial do pedido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 289 DA LEI 6.404/1976, ALTERADO PELA LEI 13.818/2019. DISPENSA DA EXIGÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE SOCIEDADES ANÔNIMAS EM DIÁRIOS OFICIAIS. OBRIGATORIEDADE DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, NAS FORMAS IMPRESSA E DIGITAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. MEDIDA DESBUROCRATIZADORA E HARMÔNICA COM O AVANÇO TECNOLÓGICO, QUE PROMOVE REDUÇÃO DE CUSTOS E AMPLIA O ALCANCE DAS INFORMAÇÕES. REGIME DE PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS DAS SOCIEDADES POR AÇÕES. ASPECTO OFICIAL QUE CONFERE MAIOR GRAU DE SEGURANÇA JURÍDICA. FRAGILIDADE DAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS NA INTERNET A ATAQUES CIBERNÉTICOS. REGISTRO EM JUNTA COMERCIAL PARA AUTENTIFICAÇÃO. 



    1. Não ofende o direito de acesso à informação norma que, a despeito de dispensar a exigência de publicação em diários oficiais, determina a obrigatoriedade de se publicar, em jornais de grade circulação, nas formas impressa e digital, atos e demonstrações financeiras prescritos pela Lei das Sociedades Anônimas. 



    2. A exigência de publicação da íntegra dos atos e demonstrações financeiras das sociedades anônimas na rede mundial de computadores consubstancia medida desburocratizadora da forma de se publicar informações sobre as sociedades por ações, compatível com o avanço tecnológico, que amplia sobremaneira o alcance daquelas informações, promovendo maior acesso e transparência, além de prestigiar o próprio postulado do interesse público.



    3. A dispensa de publicação de atos societários das S.A. na imprensa oficial, com exigência de divulgação em jornais de grande circulação (na forma impressa e digital) fragiliza a segurança jurídica da informação por sujeitá-la a maiores possibilidades de manipulação e de adulteração por ataques cibernéticos.



    4. O abandono do aspecto oficial que tradicionalmente regia as publicações obrigatórias das sociedades por ações há de ser acompanhado de instrumento que confira autenticidade às informações apresentadas, como forma de adequar o regime de publicidade das S.A. ao princípio da confiança dos cidadãos nos atos do poder público como uma das vertentes do postulado da segurança jurídica.



    5. Interpretação conforme à Constituição ao art. 289 da Lei 6.404/1976, com a redação dada pelo art. 1º da Lei 13.818/2019, no sentido de que a divulgação dos atos e demonstrações financeiras das sociedades anônimas em jornais de grande circulação, na forma impressa e digital, seja acompanhada do respectivo registro na junta comercial. 



    — Parecer pela conversão da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito e, nessa extensão, pela procedência parcial do pedido, para emprestar ao art. 298 da lei 6.404/1976 interpretação conforme à Constituição, nos termos explicitados”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    9. A presente ação direta de inconstitucionalidade não pode ser conhecida, pela ausência de legitimidade ativa ad causam da autora.



    Na Constituição da República de 1988 se ampliou o rol dos legitimados ativos para o ajuizamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, suprimindo-se o monopólio do Procurador-Geral da República como único legitimado ativo desde a Emenda Constitucional n. 16, de 26.11.1965, à Constituição de 1946.



    No art. 103 da Constituição da República se prevê o rol dos legitimados para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade: 



    “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: 



    I - o Presidente da República; 



    II - a Mesa do Senado Federal; 



    III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 



    IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 



    V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 



    VI - o Procurador-Geral da República; 



    VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 



    VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 



    IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”. 



    Quanto à legitimidade ativa ad causam das entidades de classe de alcance nacional, interpretando a legislação de regência este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que, para o reconhecimento de sua legitimidade ativa ad causam, pressupõe-se o preenchimento dos seguintes requisitos: “(i) sejam compostas por pessoas naturais ou jurídicas; (ii) sejam representativas de categorias econômicas e profissionais homogêneas; e (iii) tenham âmbito nacional, o que significa ter representação em, pelo menos, 9 (nove) Unidades da Federação (Estados ou Distrito Federal), por aplicação analógica do art. 7º, § 1º, da Lei 9.096/1995 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos LOPP” (ADI n. 4.294-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.9.2016).



    Trata-se de legitimidade ativa especial, considerando-se que apenas quando demonstradas cumulativamente a presença de todos os requisitos e a pertinência temática entre o conteúdo veiculado na norma impugnada e as finalidades da entidade, tem-se reconhecida a legitimidade ativa da entidade de classe para a propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade. 



     



    10. Buscando comprovar a legitimidade ativa ad causam, a autora argumenta que “a ABIO conta com 17 (dezessete) organizações associadas, tendo por objetivo não apenas o fomento de inovação, aprimoramento tecnológico e intercâmbio de informações entre as associadas, mas também o aperfeiçoamento da prestação de um serviço público essencial a partir da produção, publicação, tratamento, preservação e integridade dos atos oficiais”.



    Assinala que “a ABIO vem a este Pretório Excelso para assegurar os direitos e interesses das organizações de imprensa oficial a si filiadas, tendo em vista que a alteração da redação do art. 289 da Lei nº 6.404/76 promovida pelo art. 1º da Lei nº 13.818/2019, encontra-se em incompatibilidade com o texto constitucional”.



    11. Este Supremo Tribunal fixou a definição de entidade de classe, prevista no inc. IX do art. 103 da Constituição da República, concluindo serem as associações que congregam componentes de determinada categoria econômica ou profissional, unidos por interesses comuns. Neste sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Ação não conhecida. 2. Associação Nacional dos Bacharéis em Direito – ANB. Ilegitimidade ativa. 3. Entidade não representa categoria profissional ou econômica, apenas pessoas vinculadas a diversas ocupações profissionais. Precedentes. 4. Ausência de pertinência temática entre os objetivos sociais da requerente e a pretensão de declaração de nulidade do estatuto dos advogados. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ADI n. 6.278-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15.4.2020).



    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Ação não conhecida. 2. Associação Brasileira dos Municípios com Terminais Marítimos, Fluviais e Terrestres para Embarque e Desembarque de Petróleo e Gás Natural – Abramt. Ilegitimidade da Associação para instaurar o controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. 3. Entidade que não representa categoria profissional ou econômica, mas pessoas jurídicas de direito público interno. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental” (ADI n. 5.694-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.12.2019).



    12. A Associação Brasileira de Imprensas Oficiais – Abio, autora da presente ação, “é uma associação de direito privado para fins não econômicos, com tempo de duração indeterminado, instituída com o propósito de congregar as Imprensas Oficiais na forma de associadas”, ou seja, “instituições que tem como objeto editar o Diário Oficial dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como dos Tribunais de Contas dos entes federativos” (parágrafo único do art. 1º do Estatuto Social).



    Da página daquela entidade na internet (abio.com.br) se pode extrair que ela “representa o conjunto das organizações governamentais dentro da estrutura federativa brasileira, responsáveis pela publicação dos atos oficiais dos diversos níveis de governo”.



    Patente, assim, que a associação autora não representa classe profissional ou econômica, não cumprindo a exigência constitucional suficiente a legitimá-la para posterior segundo “o interesse direto no aperfeiçoamento da prestação de um serviço público essencial, qual seja: a produção, a publicação, a preservação e a integridade dos atos oficiais”.



    13. No julgamento do agravo regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.153/DF, Redator para o Acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, este Supremo Tribunal assentou a imprescindibilidade da unidade do “objetivo institucional classista” como requisito autorizador da via do controle abstrato de constitucionalidade por entidade de classe nacional:



    “Ação direta de inconstitucionalidade: legitimação ativa: ‘entidade de classe de âmbito nacional’: compreensão da ‘associação de associações’ de classe: revisão da jurisprudência do Supremo Tribunal. 1. O conceito de entidade de classe é dado pelo objetivo institucional classista, pouco importando que a eles diretamente se filiem os membros da respectiva categoria social ou agremiações que os congreguem, com a mesma finalidade, em âmbito territorial mais restrito. 2. É entidade de classe de âmbito nacional - como tal legitimada à propositura da ação direta de inconstitucionalidade (CF, art 103, IX) - aquela na qual se congregam associações regionais correspondentes a cada unidade da Federação, a fim de perseguirem, em todo o País, o mesmo objetivo institucional de defesa dos interesses de uma determinada classe. 3. Nesse sentido, altera o Supremo Tribunal sua jurisprudência, de modo a admitir a legitimação das ‘associações de associações de classe’, de âmbito nacional, para a ação direta de inconstitucionalidade” (Plenário, DJ 9.9.2005).



    14. Deve ser observado que os dezessete associados da autora são órgãos, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista com atribuições legais de publicação dos atos oficiais da Administração Pública nos respectivos Estados.



    A entidade autora representa órgãos ou instituições encarregadas da prestação de serviço de interesse público, abrangendo pessoas jurídicas - de direito público e de direito privado - e órgãos, do que resulta a demonstração da ilegitimidade ativa ad causam para as ações do controle abstrato de constitucionalidade. A sua finalidade não é a defesa de determinada categoria profissional ou de classe do setor econômico.



    15. Ao desprover o Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.103 (DJe de 24.9.2019), este Supremo Tribunal declarou que “a Confederação Nacional de Municípios – CNM carece de legitimidade ativa, na medida em que os seus associados consagram-se como pessoas jurídicas de direito público (municípios), dotadas de capacidade de auto-organização, autogoverno e autoadministração, cuja atuação primordial está voltada para a satisfação de interesses e necessidades – não econômicos nem profissionais – da municipalidade”. Salientou então o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, cuidar-se de “associação que vincula pessoas jurídicas de direito público que compartilham genericamente ambições e anseios públicos, sem conteúdo econômico ou profissional, dirigidos ao bem comum dos munícipes”. 



    O Ministro Ricardo Lewandowski negou seguimento à Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.964, pontuando que “a entidade postulante, voltada, sobretudo, à proteção e educação ao consumidor e aos investidores, não atende aos requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade”. Observou que “’classe’ não poderia ser entendida como simples segmento social, de ‘classe social’, mas de ‘categoria profissional’”. 



    Em decisão na qual não conhecida a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.131, o Ministro Luiz Fux realçou que “a demanda foi proposta por associação civil que se destina ao fomento do ‘futebol sete society’ (artigo 4º do Estatuto Social da requerente - doc. 5), não se caracterizando como entidade de classe de âmbito nacional para os fins do artigo 103, IX, da Constituição Federal, bem como do artigo 2º da Lei federal 9.868/1999. Isso porque, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, ‘o conceito de entidade de classe é dado pelo objetivo institucional classista’” (DJe de 1.8.2019). 



    Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA, ART 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. CONSELHO INTERDENOMINACIONAL DE MINISTROS EVANGÉLICOS DO BRASIL. ILEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’ CARACTERIZADA. ENTIDADE QUE NÃO REPRESENTA CATEGORIA PROFISSIONAL OU ECONÔMICA. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. 1. A legitimidade das entidades de classe para a propositura de ações no controle concentrado de constitucionalidade, ex vi do art. 103, IX, 1ª parte, pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) sejam compostas por pessoas naturais ou jurídicas; (ii) sejam representativas de categorias econômicas e profissionais homogêneas; e (iii) tenham âmbito nacional, o que significa ter representação em, pelo menos, 9 (nove) Unidades da Federação (Estados ou Distrito Federal), por aplicação analógica do art. 7º, § 1º, da Lei 9.096/1995 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos – LOPP). 2. O Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil – CIMEB –, a despeito de demonstrar formalmente em seu estatuto o caráter nacional da entidade, não se afigura como categoria profissional ou econômica, razão pela qual não possui legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. 3. Nego provimento ao agravo regimental” (Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.294, DJe de 5.9.2016).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO. ENTIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE DESPORTO. INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL DO DESPORTO. LEI Nº 9.615/1999. CARÁTER DIRIGENTE. FUNÇÃO NORMATIZADORA. INCOMPATIBILIDADE COM O RECONHECIMENTO COMO ENTIDADE DE CLASSE. ARTS. 2º, I, DA LEI Nº 9.882/1999, 2º, IX, DA LEI Nº 9.868/1999 E 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DE AÇÃO. RELEVÂNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. LEI Nº 9.503/2015 DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. EVENTUAL AFRONTA INDIRETA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO ATENDIDO. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 9.882/1999. NÃO CABIMENTO. 1. Não ostenta legitimidade para a propositura da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a teor dos arts. 2º, I, da Lei nº 9.882/1999, art. 2º, IX, da Lei nº 9.868/1999 e 103, IX, da Lei Maior, a entidade de administração de desporto, criada na forma da Lei nº 9.615/1999, com poderes de coordenação, administração e normatização, porque tem caráter dirigente de prática desportiva, e não representativo de interesses de classe ou categoria. O exercício de autoridade e controle (poder de polícia) e desempenho de funções normatizadoras é incompatível com o reconhecimento de caráter representativo de classe, a exemplo dos conselhos profissionais que, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, não detêm legitimidade ativa para deflagrar o processo de fiscalização abstrata da constitucionalidade de leis e atos normativos. Precedentes. 2. Resulta incabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental que não atende ao pressuposto processual concernente à relevância constitucional da controvérsia (art. 1º, parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999), uma vez limitada a pretensão ao controle de legalidade, em face da Lei nº 9.503/1997 (Código Brasileiro de Trânsito), de diploma normativo municipal que estabelece diretrizes para autorizar a realização de eventos esportivos na modalidade de corrida de rua no território do Município, apenas indiretamente resvalando nos preceitos constitucionais invocados. Agravo regimental conhecido e não provido” (Agravo Regimental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 406, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7.2.2017).



    Em decisão pela qual extinta a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.541, o Ministro Alexandre de Moraes destacou a carência de legitimidade ativa da Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios – Aneprem, porque “constitui entidade representativa dos gestores dos regimes próprios de previdência social e seu escopo de defesa não se relaciona a interesses econômicos ou profissionais”. Observou que:



    “A ANEPREM é, conforme delimitado em seu estatuto social (peça 6), entidade associativa composta por unidades gestoras dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Municípios, órgãos integrantes da estrutura administrativa de cada Município. Conforme definição da Orientação Normativa 2/2009 do Ministério da Previdência Social, as unidade gestora é a ‘entidade ou órgão integrante da estrutura da administração pública de cada ente federativo que tenha por finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação e gestão de recursos e fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios’. 



    Ou seja, os interesses que congregam as unidades gestoras não têm conteúdo econômico ou profissional, integrando a estrutura orgânica da Administração Pública do ente federativo respectivo”. 



    Inviabilizada, portanto, a propositura da presente ação direta pela autora, que não se qualifica como entidade de classe de âmbito nacional, como exigido no rol taxativo apresentado no art. 103 da Constituição da República.



    16. Pelo exposto, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora